Tribunal: TJPA
Processo: 0021532-29.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021532-29.2020.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO SILVA DO ROSARIO, EMERSON ALVES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, I E II, E §2º-A, INCISO I, DO CP. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO

DO CRIME TENTADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por LEANDRO SILVA DO ROSARIO E EMERSON ALVES RODRIGUES
, contra sentença que os condenou, cada um, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. A defesa pugna pelo reconhecimento da tentativa, do delito cometido, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, ocorrendo assim a diminuição da pena para os apelantes.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) examinar o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento da causa de diminuição da tentativa. Inocorrência. Comprovado pelas provas acostadas nos autos, a cessação da violência, havendo, inclusive, tranquila inversão da posse da res furtiva, não havendo que se falara em desclassificação para tentativa.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I
e art. 14, inciso II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LEANDRO SILVA DO ROSARIO E EMERSON ALVES RODRIGUES
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pelo reconhecimento da tentativa, do delito cometido, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, ocorrendo assim a diminuição da pena para os apelantes.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que no dia 14/12/2020, aproximadamente às 20h00, os indiciados, mediante concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, um revólver calibre 38, tentaram roubar o estabelecimento “De Pneus”, situado na Tv. Duque de Caxias, nº 734, esquina com a Tv. Timbó, Marco – Belém/PA, CEP: 66.093-355. Insurge-se que no dia e hora supracitados, o denunciado Emerson adentrou na loja com a arma de fogo em punho, enquanto Leandro esperava do lado de fora o sinal do comparsa para adentar no estabelecimento, o que fora feito. Após, abordaram alguns funcionários, subtraindo objetos pessoais. Ao saírem da loja, foram surpreendidos por populares que transitavam em via pública na ocasião. Os transeuntes neutralizaram os investigados, desarmaram Emerson, conseguindo, assim, imobilizá-los, e agrediram os acusados”
. Fato ocorrido nesta Comarca de Belém/PA.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA, DISPOSTA NO ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL

Discorre a defesa, que os apelantes deixaram de consumar o crime, por circunstâncias alheias à sua vontade, não sendo obtido o resultado da efetiva subtração, fazendo-se necessário o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa, disposta no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Não merece amparo referida assertiva, pois restou de forma cristalina e inequívoca comprovada a cessação da violência, havendo, inclusive, tranquila inversão da posse da res furtiva, não havendo que se falara em desclassificação para tentativa.

Assim a materialidade e autoria do crime restaram satisfatoriamente comprovadas pelas declarações das vítimas Mozart Djavan Luz Sousa e Aldrey Ricardo Silva Reis, bem como pelo depoimento da testemunha policial militar, associados à prisão em flagrante dos réus, que foram detidos na posse da arma de fogo, além da recuperação parcial das coisas, e por fim, pela confissão dos acusados em interrogatório.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/03/2025